Tribunal: TJMT
Processo: 1001287-96.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001287-96.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO LOPES ARAUJO - CPF: 627.873.731-00 (APELADO), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 08.816.636/0001-18 (APELANTE), EPAMINONDAS RIBEIRO PARDUCI - CPF: 114.859.408-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECEBIMENTO DE MERCADORIAS NÃO SOLICITADAS – EMISSÃO DE DUPLICATAS – PROTESTO INDEVIDO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TÓPICO INCONTROVERSO – DANOS SUPORTADOS POR EMPRESA INDIVIDUAL – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELO SÓCIO – LEGITIMIDADE ATIVA – CONFUSÃO PATRIMONIAL – PRECEDENTES DO STJ – PROTESTO INDEVIDO – DANO “IN RE IPSA” – IRRELEVÂNCIA DA BAIXA POSTERIOR DOS PROTESTOS – TESE DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – APONTAMENTO ILEGÍTIMO, RECONHECIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 385 DO STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio, de modo que a pessoa natural possui pertinência subjetiva para pleitear, em nome próprio, indenização por danos suportados pela pessoa jurídica.

2. O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo.

3. Quando arbitrada em patamar compatível com o estado anímico das partes, a gravidade e repercussão da ofensa e a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por DIVERTOYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta em face da apelante por JOSÉ ROBERTO LOPES DE ARAÚJO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando o cancelamento das duplicatas relacionadas ao negócio inexistente, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 207,09, e danos morais, arbitrados em R$ 8.000,00.

A ré, ora apelante, suscita a ilegitimidade ad causam da parte autora, argumentando que não pode a pessoa natural pleitear indenização por ato ilícito praticado contra a sua empresa individual. Defende, ainda, que não há prova do dano moral, especialmente em razão da incidência da Súmula n. 385 do STJ, que veda o deferimento da indenização quando demonstrada a preexistência de registro desabonador em nome da pessoa interessada. Subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização arbitrada na sentença.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

José Roberto Lopes Araújo
propôs a presente ação declaratória e condenatória ao fundamento de que, com base em pedido de artigos infantis (bonecas) que o autor jamais realizou, a ré
Divertoys Indústria e Comércio Ltda
emitiu três duplicatas em nome da empresa individual daquele, duas das quais foram indevidamente levadas a protesto.

O contexto narrado teria acarretado prejuízos materiais e morais; estes pelo abalo de crédito decorrente dos protestos indevidos, aqueles pelos valores que o autor foi compelido a adimplir a título de despesas cartorárias e obrigações tributárias às quais não deu origem.

A sentença julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais, declarando a inexistência de relação jurídica, determinando o cancelamento das duplicatas remanescentes e condenando a ré ao pagamento de reparação material e moral; esta arbitrada no importe de R$ 8.000,00.

Em seu recurso de apelação, a ré sustenta as seguintes teses:
(i)
ilegitimidade ativa da pessoa natural para pleitear a reparação de danos tidos como suportados pela empresa individual que administra;
(ii)
ausência de prova do dano moral;
(iii)
incidência da Súmula n. 385 do STJ para o afastamento da indenização, devido à preexistência de restrições em nome da pretensa vítima, e;
(iv)
excesso do valor arbitrado a título indenizatório.

Passo à análise do mérito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a empresa individual é mera ficção jurídica, e seu patrimônio se confunde com o acervo do respectivo sócio:

Direito processual civil e comercial. Ação de cobrança de cheque, proposta, em nome próprio, pelo titular da empresa individual em favor de quem o cheque foi passado. Legitimidade. Prescrição. Ausência de impugnação específica de um dos argumentos utilizados pelo acórdão recorrido. Súmula 283/STF. Correção monetária. Honorários advocatícios.
- A jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio, de modo que não há ilegitimidade ativa na cobrança, pela pessoa física, de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica. Precedente.
[...]

(REsp 487.995/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2006, DJ 22/05/2006, p. 191)

Não havendo distinção entre a esfera patrimonial da empresa individual e da pessoa natural que a administra, é inegável a pertinência subjetiva deste para pleitear, em nome próprio, a reparação de danos que, à primeira vista, foram suportados pela pessoa jurídica, razão pela qual a tese defensiva não merece acolhimento.

Por outro lado, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração.
2. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura
in re ipsa
, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte.
[...]

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019)

Ademais, entendo que a alegação de que os protestos indevidos foram cancelados antes da propositura da ação não assume relevância para o deslinde da lide, pois a simples retirada dos apontamentos desabonadores não apaga imediatamente a mácula imposta à vítima, que, aos olhos do mercado, permanece considerada mau pagadora.

Também não há que se falar na aplicação da Súmula n. 385 do STJ, na medida em que a parte autora comprovou que o protesto que preexistia em seu nome era indevido, o que foi reconhecido em decisão judicial transitada em julgado (id. 50701488).

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA - FORNECEDOR DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO -
ANOTAÇÃO PREEXISTENTE ILEGÍTIMA - AFASTAMENTO SÚMULA 385 DO STJ
- DANOS MORAIS DEVIDOS. - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385/STJ).
- Contudo, declarada a irregularidade da anotação preexistente, é devida a indenização.

(TJ-MG - AC: 10693170044020001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019)

Confirmado o dano extrapatrimonial, passo à análise do valor indenizatório correspondente.

Com efeito, no arbitramento da indenização por dano moral, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, fixada em R$ 8.000,00 (quatro mil reais), se revela proporcional e consentânea com as especificidades do caso concreto, além de próxima ao patamar praticado por esta Câmara em casos correlatos, de modo que merece ser
mantida
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, deixando, contudo, de majorar a verba honorária, arbitrada em percentual máximo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020